Tribunal: TJMT
Processo: 0041278-08.2019.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0041278-08.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 029.393.381-24 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JESSICA FLORES FERREIRA (VÍTIMA), UIARA GONZAGA ARIABO CALOMEZORE - CPF: 038.926.791-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E CORRUPÇÃO DE MENOR - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IDADE DO COAUTOR NÃO COMPROVADA, DESCONHECIMENTO DA IDADE DO ADOLESCENTE, CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [CULPABILIDADE, ANTECEDENTES, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME] FAVORÁVEIS, DIREITO AO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA PELA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA CORRUPÇÃO DE MENOR E REDUÇÃO DAS PENAS -

COMPROVAÇÃO DA IDADE DO ADOLESCENTE - DOCUMENTOS DOTADOS DE FÉ PÚBLICA VÁLIDOS PARA FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO
–
JURISPRUDÊNCIA DO STJ - CORRUPÇÃO DE MENOR CARATERIZADA - PARTICIPAÇÃO DO ADOLESCENTE DEMONSTRADA - ORIENTAÇÃO DO STJ -

SÚMULA 500 DO STJ – ARESTOS DO TJMT - CONDENAÇÃO POR CORRUPÇÃO DE MENOR PRESERVADA - DOSIMETRIA - ACÓRDÃOS DO STJ E TJMT - ENUNCIADO CRIMINAL 49 DO TJMT - LIÇÃO DOUTRINARIA -
PENA-BASE REDIMENSIONADA - FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA DEMONSTRADOS - REGISTROS DISPONIBILIZADOS EM SÍTIOS ELETRÔNICOS DO PODER JUDICIÁRIO
-

ENUNCIADO CRIMINAL 18 DO TJMT - AUTORIA DO ROUBO CONFESSADA PELO APELANTE - FASES POLICIAL E JUDICIAL -

CORRUPÇÃO DE MENOR - CONFISSÃO QUALIFICADA UTILIZADA PARA FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE -

SÚMULA 545 DO STJ - ARESTOS DO STJ E TJMT - PENA IMPOSTA - SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS - REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -

PREMISSA DO STJ -

PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - ARESTO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA.

A
“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
(STJ, HC nº 476.345/MG).

A corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap nº 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049)

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018; TJMT, Ap nº 110261/2017), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

A fase de cogitação não se confunde
“com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1), do modo que não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

Se o apelante, à época do fato, possuía condenação defitiva, com trânsito em julgado anterior, os maus antecedentes estão caracterizados. (STJ, AgRg no HC 645.530/SP)

A depreciação das circunstâncias do crime motivada em elementos concretos [prática do roubo no interior de transporte público colocando em risco a integridade física de outras pessoas], que demonstram
“maior ousadia”
(STJ, HC nº 286.046/SP), justificando a elevação da pena-base.

A valoração negativa das consequências do crime fundamentada no
“
pânico, medo e o terror”
causado às vítimas, que permaneceram por algum
“tempo sem fazer uso de transporte coletivo, tamanho o trauma sofrido”
, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo
“autoriza o majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP)

A
certidão cartorária não se apresenta indispensável para
“o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(TJMT, Enunciado Criminal 18).

“Tendo o acusado admitido - tanto em sede policial como em juízo -, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.”
(TJMT, AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042)

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada. (STJ, HC nº 425.736/SP; STJ, HC nº 375.038/SP; TJMT, Ap nº 92768/2017; TJMT, Ap nº 138257/2017)

A pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] e a reincidência justificam o regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP. (STJ, HC nº 453.187/SP)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0041278-08.2019.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (NU 0041278-08.2019.8.11.0042), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal (duas vítimas), e corrupção de menor, em concurso material, a 16 (dezesseis) anos, 1 (um) mês e 8 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado - art. 157, § 2º,

II, c/c art. 70 do CP , art. 244-B do ECA c/c art. 69 do CP

- (ID 79477095 - fls. 180/196).

O apelante sustenta que: 1)
“a menoridade do coautor”
deveria
“ser provada pela certidão de nascimento”;
2) desconhecia a idade do adolescente; 3) as circunstâncias judiciais [culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] seriam favoráveis; 2) os
“aspectos subjetivos que o aplicador do direito valora no momento da sentença”
são insuficientes para afastar o direito ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; 3) a reincidência não poderia ser demonstrada pela
“folha de antecedentes criminais”.

Pede o provimento para que seja absolvido da corrupção de menor e reduzidas as penas

(ID 79481464 - fls. 233/259).

Perquestiona o
art. 93, IX, da CF, a
rt. 18, I, art. 20, art. 59, art. 68 e art. 155, todos do CP, e art. 244-B, do ECA (ID 79481464 - fls. 257).

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 79481467).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Roubo majorado e corrupção de menor. 1) Pretendida absolvição da apelante do crime capitulado no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/90, ao argumento de que inexiste nos autos documento formal apto a comprovar a idade do menor envolvido no roubo ou em razão da ocorrência erro de tipo, vez que o recorrente desconhecia que a verdadeira idade de seu comparsa - Inadmissibilidade - In casu, como se extrai da situação ora em análise, a informação da menoridade de Matheus Evandro de Oliveira Rocha Souza encontra-se amparada no nº. de seu RG e CPF, permitindo-se a consulta acerca da veracidade das informações constantes no termo de declaração (ID. 79477094 - Pág. 20) - elaborado por agentes públicos, no qual foi registrado os dados civis do adolescente - “Para ensejar a aplicação de causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006 ou a condenação pela prática do crime previsto no art. 244-B da Lei n. 8.069/1990, a qualificação do menor, constante do boletim de ocorrência, deve trazer dados indicativos de consulta a documento hábil - como o número do documento de identidade, do CPF ou de outro registro formal, tal como a certidão de nascimento.’ (STJ-ProAfR no REsp 1619265/MG). Outrossim, quanto ao propalado erro de tipo, sob o pretexto de que o réu desconhecida a menoridade do seu comparsa, também não merece guarida, visto que, como bem explicitado pelo Juízo a quo, o recorrente assumiu o risco de praticar um crime em coautoria com menor. 2) Pleito pela aplicação da pena-base no mínimo legal em relação a ambos delitos ou o redimensionamento do quantum atinente às circunstâncias judiciais exasperadas para o patamar de um 1/8 – Inviabilidade – O Magistrado da instância singela se valeu de fundamentos idôneos para exasperar as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime, de modo que a dosimetria levada a efeito não comporta reparos - O patamar aplicado pelo juiz sentenciante atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, necessidade e suficiência à reprovação e prevenção ao crime - Matéria sujeita à discricionariedade do magistrado. 3) Almeja-se o reconhecimento e aplicação da atenuante da confissão espontânea - Inconcessibilidade - ‘É firme o entendimento desta Corte de que, se a confissão não foi utilizada para embasar a condenação, não cabe o seu reconhecimento e, por conseguinte, a compensação com a reincidência.’ (AgRg no AREsp 1672036/MS-STJ). 4) Busca-se o decote da agravante da reincidência, sob o argumento de que inexiste documento hábil nos autos apto a comprovar aludida agravante, isto é, certidão do trânsito em julgado da condenação anterior - Inadmissibilidade - ‘A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal.’ (Enunciado Orientativo n. 18 do TJMT) - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 81564452)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]
no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 23h:20m, no interior de um Transporte Coletivo, nas imediações do Colégio Master, situado na Avenida Fernando Correa da Costa, no Bairro Areão, nesta cidade de Cuiabá –MT, o denunciado Diego Pereira de Almeida, macomunado e acompanhado do menor infrator Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza (17 anos de idade), com evidente consciência da reprovabilidade e ilicitude de sua conduta, após exercer grave ameaça, utilizando-se para tanto de um simulacro de arma de fogo, tipo pistola, rendeu as resistências das vítimas Jessica Flores Ferreira e Uiara Gonzaga Ariaabo Calomezone e delas subtraiu para proveito de ambos, os objetos descritos as fls. 25/26. [...]

[...]
no dia e horário acima descritos, o denunciado Diego Pereira de Almeida, com consciência da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu o menor infrator, Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza (17 anos de idade), com ele praticando o crime acima descrito. [...]

Ante o exposto, denuncio Diego Pereira de Almeida, como incurso nas disposições do art. 157, § 2º, inc. II do CP (por duas vezes, em concurso formal) e artigo 244-B da Lei nº 8.069/90, também em concurso formal de crime, considerando o resultado do concurso e crimes entre roubos (art. 70) [..
.].
”
(Milton Pereira Merquíades, promotor de Justiça - ID 79477094)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A ) Do Crime de Roubo Qualificado [...]

Convém ressaltar, desde logo, que independe da confissão do réu para se chegar a ilação do fato delituoso a si imputado.

Aliás, nesse aspecto, peço vênias às partes, para tecer um comentário, qual seja, interessante que os réus, de um modo geral, quando percebem que serão condenados, sempre utilizam do instituto da confissão, pois não me recordo de algum acusado confessar o delito na ausência de provas testemunhais, documentais e etc., ou seja, na ausência de provas em geral. [...]

B ) Do Crime de Corrupção de Menor [...]

No caso sub oculis, pelos elementos de prova colacionado ao feito, assevero que o réu não tinha quaisquer conhecimentos da menoridade penal do infrator MATEUS. [...]

Ora, afirma o réu em vários momentos, ou seja, desde da fase inquisitiva e instrutória, que não possuía conhecimento da idade do seu comparsa e corrobora essa versão, a partir do momento em que afirma que a motivação do crime decorreu da recaída pela utilização de entorpecente, já que tinha um trabalho (Empresa Meta Acessórios), estudava Teologia e estava pregando em várias igrejas.

Por sua vez, menciona que tivera contato com o adolescente, quando estava ‘invernado’ na droga, encontrando nas escadarias do MORRO DA LUZ, local, para quem é da cidade a muito tempo, sabedor tratar de um lugar pouco recomendável.

Desse modo, fácil concluir, por raciocínio lógico, que realmente, jamais tivera contato com o réu anteriormente ao delito, senão naquela oportunidade das escadarias do MORRO DA LUZ até o momento da consumação do delito, sua prisão e apreensão do infante, pois, do contrário, poderia asseverar que teria conhecimento com o menor em quaisquer dos outros locais que frequentava até sua recaída no mundo cruel das drogas, o que demonstra que acaso não fosse por essa sua fraqueza, quiçá, o destino jamais o colocasse de volta ao mundo de crime e consequentemente à encontrar naquele local (Morro da Luz), pouco recomendável, com o menor infrator Mateus, qual, quiçá, fosse seu ‘habitat’, ambiente de frequentar. [...]

Desse modo, se assumiu o risco de cometer um crime na presença de um menor, então, evidentemente, deve ser responsabilizado criminalmente, já que, de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, para a configuração do crime de corrupção de menor, previsto no art. 244–B do ECA, não se faz necessária a prova da efetiva corrupção do menor, uma vez que se trata de delito formal, cujo bem jurídico tutelado pela norma visa, sobretudo, a impedir que o maior imputável, ora réu, induza ou facilite a inserção ou a manutenção do menor na esfera criminal, portanto, era obrigação do réu afastar, ou então, ao menos, não estar no momento da prática delitiva na presença e/ou companhia de menor, como seu comparsa. [...]

Portanto, tenho que a responsabilização penal por essa espécie delituosa também se impõe ao réu. [...]

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, julgo procedente a denúncia em desfavor de DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA, devidamente qualificado, a fim de CONDENÁ-LO no delito de roubo qualificado em concurso formal (CP, art. 157, § 2º, inc. II c/c art. 70 ‘1ª Parte’ - 02 vítimas - ambos do CP), e no delito de corrupção de menor (ECA, art. 244-B ), também em concurso formal (1ª parte do ‘caput’ do art. 70 do CP), a pena de 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte seis) dias de reclusão, em regime FECHADO, a teor do que estabelece o disposto no art. 33, § 2º, alínea ‘a’ e § 3º do Estatuto Penal. [...]

D.1) Do Crime de Roubo

D.1.1) Vítima Jéssica Flores Ferreira

Quanto a CULPABILIDADE, deve ser aferida em conformidade com desvalor do fato delituoso, ou seja, a gravidade do mal, e inegável, que o fato praticado se deu de forma premeditada, principalmente, pela circunstância de ter trocado em pequeno espaço de tempo, entre o crime praticado até sua prisão, de camiseta. Ora, isso indicativo da premeditação, ou seja, sabiam que iriam cometer o crime, tanto é que havia uma segunda camiseta, justamente, para dificultar a procura pela identificação da roupagem utilizada no momento do crime pelo réu, além do que, o próprio acusado revela em seu interrogatório, diálogo com o adolescente infrator, tratando da ocorrência de um possível crime, que acabou posteriormente se consumando, dessa forma, considerando que o próprio TJMT, através de suas Câmaras Criminais Reunidas, já fixou em seu enunciado n.º 49, entendimento que a premeditação é uma das causas admissíveis de fundamento idôneo de exasperação da pena, então reconheço está circunstância judicial desfavorável ao réu.

Quanto aos ANTECEDENTES, são péssimos, consoante se observa da FA encartadas às fls. 56-7v.º; 77-8 e 110-11v.º. [...]

As CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME, também devem ser consideradas desfavoráveis ao denunciado, uma vez que praticada dentro de transporte público, o que coloca em maior a integridade física de pessoas que se encontravam dentro daquele transporte urbano.

As CONSEQUÊNCIAS DO CRIME também haverá de ser sopesado desfavoravelmente ao réu, tendo em vista o pânico, medo e o terror da vítima, como revelada em seu depoimento, ficando, inclusive, tempo sem fazer uso de transporte coletivo, tamanho o trauma sofrido. [...]

Assim, considerando que no caso em questão, tivera 04 (quatro) circunstâncias judiciais desfavoráveis ao imputado, quais sejam a) CULPABILIDADE; b) ANTECEDENTES; c) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME e

d) CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, então, utilizando as frações acima mencionadas, fixando a PENA-BASE em 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na 2ª fase da dosimetria da pena, deixo de aplicar atenuante, pelas razões anteriormente fundamentadas, entretanto reconheço agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), dessa maneira, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), agravo a pena em mais 01 (um) ano, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, dessa maneira, fixo a PENA PROVISÓRIA em 09 (nove) anos e 15 (quinze) dias.

Inexiste(m) causa(s) de diminuição de pena, entretanto, reconheço a qualificadora do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, inc. II), de modo que, utilizando a fração de 1/3 (um terço), aumento a pena em mais 03 (três) anos e 05 (cinco) dias de reclusão, fixando, desse modo, a reprimenda em 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias.

D.1.2) Da vítima Uiara Gonzaga A. Calamezore [...]

E) Do Concurso de Crimes [...]

Assim sendo, considerando que as penas impostas às vítimas são idênticas, ou seja, foram de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias, então, segundo que consta disciplinado na 1ª parte do art. 70 do CP, para as penas iguais, aumenta de toda forma a infração de 1/6 (um sexto) aplico a fração de 1/6 (um sexto) até a metade. [...]

No caso em questão, entendo como suficiente a utilização da fração em 1/6 (um sexto), desse modo, encontro atingindo assim a pena pelos crimes patrimoniais (roubo qualificado), pelo réu perpetrado, em 14 (catorze) anos e 23 (vinte três) dias de reclusão.

F) Do Crime de Corrupção de Menor

[...] O réu registra ANTECEDENTES CRIMINAIS, como se nota às fls. 56-7v.º; 77-8 e 110-11v.º. [...]

Dessa maneira, [...] utilizo a fração de 2/8 (dois oitavos) para encontrar nesta 1ª fase da dosimetria da pena, a reprimenda em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão (PENA BASE).

Inexistem atenuantes, entretanto reconheço agravante da reincidência (CP, art. 61, inc. I), de modo que agravo a pena em 1/6 (um sexto), elevando a reprimenda em mais 03 (três) meses e 05 (cinco) dias, dessa forma, fixando a PENA PROVISÓRIA em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Por sua vez, inexistem causas de aumento e diminuição de pena, o que nesta fase da dosimetria da pena, mantenho a sanção em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

[...]

Assim sendo, considerando que para o crime de roubo - mais grave - foi imposta a pena de 14 (catorze) anos e 23 (vinte e três) dias, então 1/6 (um sexto) sob a pena, corresponde um acréscimo de mais 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 03 (três) dias, encontrando assim a PENA DEFINIVITA em 16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte seis) dias de reclusão. [...]

O regime carcerário para o condenado é o FECHADO, determinação que faço a vista do disposto no art. 33, § 2.º, alínea ‘a’ e também § 3º do CP, tudo com observância dos critérios fixados no art. 59 do mesmo diploma [...].”
(Wladymir Perri, juiz de Direito - ID 79477095 - fls. 180/196)

A 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ interpôs Embargos de Declaração (ID 79477095 - fls. 204/206), o qual foi provido
“para sanar a CONTRADIÇÃO e, por conseguinte, adequar corretamente a pena no patamar supramencionado, qual seja, 16 (dezesseis) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantendo as demais disposições e fundamentações da sentença inalteradas”
(ID 79477095 - fls. 219/221).

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Reginaldo Guimarães Fortes, policial militar (ID 79477094 - fls. 16-17), Felipe Benedito Assumpção Silva, policial militar (ID 79477094 - fls. 18.19), Jessica Flores Ferreira, vítima (ID 79477094 - fls. 20/21), Uiara Gonzaga Ariabo Calomezore, vítima (ID 79477094 - fls. 22-23), Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza, adolescente (ID 79477094 - fls. 25), e o apelante (ID 79477094 - fls. 27/28).

Em Juízo, colheram-se as declarações das vítimas Jessica Flores Ferreira e Uiara Gonzaga Ariabo Calomezore (ID 79477095 – fls. 140/143), do policial militar Felipe Benedito Assumpção Silva (ID 79477095 – fls. 140/143), e do apelante (ID 79477095 – fls. 140/143).

Destacam-se do contexto probatório que

- no dia 15.10.2019, por volta das 23h20min, o apelante, juntamente com o adolescente Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza [17 anos], subtraíram um aparelho celular Samsung, R$21,00 (vinte e um reais) e uma mochila cor preta, pertencente à vítima Uiara Gonzaga Ariabo Calomezore, uma mochila cor marrom, contendo objetos pessoais da vítima Jessica Flores Ferreira, no interior de um Transporte Coletivo, nas proximidades do Colégio Master, localizado à avenida Fernando Correa da Costa, bairro Areão, Cuiabá –MT (ID 7947709/ID 79477095);

- Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza [adolescente] permaneceu em silêncio na fase policial (ID 79477094 – fls. 25);

- Jessica Flores Ferreira e Uiara Gonzaga Ariabo Calomezore [vítimas] confirmaram em ambas as fases da persecução penal que o roubo foi praticado pelo apelante e o adolescente Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza (ID 79477094 – fls. 20/23; ID 79477095 – fls. 140/143);

- Reginaldo Guimarães Fortes e Felipe Benedito Assumpção Silva [policiais militares] relataram que, após ouvir as vítimas,
“de posse das informações foram feitas rondas pelo bairro poção, sendo localizados dois indivíduos com as mesmas características repassados pelas vítimas”
;
“foi encontrado na cintura do suspeito Mateus Evandro um simulacro de pistola”
; com o
“suspeito Diego foram localizados todos pertences subtraídos das vítimas”
(ID 79477094 – fls. 16-17; ID 79477095 – fls. 140/143);

-

o apelante admitiu, na Delegacia de Polícia, ter praticado
“o roubo junto com o adolescente conhecido como ‘branquinho azedinho’”
;
“não sabe o nome dele e nem sabia que ele era menor de idade”
;
“encontrou ele no centro e resolveram praticar o roubo”; “é viciado em pasta base e está há 3 (três) dias sem dormir usando drogas”; “estava fazendo faculdade de teologia para se tornar pastor mas perdeu o controle das drogas”; “o adolescente fuma pasta base mas não fumaram juntos”

(ID 79477094 - fls. 27/28); em Juízo, confirmou o cometimento do roubo na companhia do adolescente Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza, alegando desconhecer a idade dele (ID 79477095 - fls. 140/143).

Dito isso, vejamos.

A participação do adolescente Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza, no roubo, mostra-se incontroversa, visto que admitida pelo apelante e confirmada pelas vítimas [Jessica Flores Ferreira e Uiara Gonzaga Ariabo Calomezore], em ambas as fases da persecução penal.

A idade de Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza, portador do RG 27637816/SSPMT e do CPF 063.777.011-01, filho de Vera Lucia de Oliveira Rocha Souza e Evandro Marcio Souza, pode ser comprovada pelo Termo de Declarações nº 12162/2019, subscrito pelo delegado de Polícia Daniel Lucas Paranhos Machado, escrivão de Polícia Jerônimo de Vargas Muniz e pelo próprio adolescente (ID 79477094 - fls. 25), bem como pelo Boletim de Ocorrência nº 2019.310230 (ID 79477094 - fls. 35), dos quais infere-se que ele nasceu em 23.1.2020, de modo que, na data do fato [15.10.2019], tinha 17 (dezessete) anos de idade (ID 79477094 - fls. 25).

Com efeito, a
“certidão de nascimento não é o único documento hábil à comprovação da menoridade do adolescente a fim de caracterizar a elementar do crime de corrupção de menor, porquanto há outros documentos dotados de fé pública igualmente válidos para fundamentar o livre convencimento do Magistrado”
(STJ, HC nº 476.345/MG – Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik - 15.2.2019).

Noutro giro, a corrupção de menor caracteriza-se
“independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal”
(STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 18.6.2020; TJMT, Ap nº 44278/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 10.8.2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049 - Primeira Câmara Criminal - 12.5.2021).

Nesse quadro, a condenação do apelante por corrupção de menor (art. 244-B, da Lei nº 8.069/90) deve ser preservada.

Passa-se à revisão das dosimetrias.

Roubo majorado pelo concurso de pessoas [vítimas Jéssica Flores Ferreira e Uiara Gonzaga A. Calamezore]:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, as circunstâncias e consequências do crime.

A premeditação, embora possa servir de fundamento para depreciar a culpabilidade (TJMT, Enunciado Criminal 49; TJMT, Ap nº 20137/2018 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 8.5.2018; TJMT, Ap nº 110261/2017 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 23.1.2018), pressupõe a indicação de elementos concretos que revelam planejamento minucioso, atos preparatórios complexos e/ou voltados a dificultar a apuração do crime (TJMT, Ap nº 95641/2015). Caso contrário, mescla-se com a cogitação, a qual sequer é punível, ou mesmo com o dolo de ímpeto, não revelando, em si, maior gravidade da conduta.

A fase de cogitação não se confunde
“com a premeditação. Todo crime doloso é cogitado, mas nem todo crime doloso é premeditado. A premeditação pressupõe também uma cogitação, porém com uma fase de maturação e reflexão sobre a conduta criminosa relevantemente maior”
(FLORES, Andrea. LOPES, Jodascil Gonçalves. Manual de Direito Penal. 2ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016, Capítulo VI, 2.1), do modo que não se identifica fundamentação idônea para a depreciação da culpabilidade.

O apelante, à época do fato [15.10.2019], possuía condenação defitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 25.7.2017 (SEEU 0009441-08.2014.8.11.0042), a caracterizar os maus antecedentes (STJ, AgRg no HC 645.530/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.5.2021).

A depreciação das circunstâncias do crime está motivada em elementos concretos [prática do roubo no interior de transporte público colocando em risco a integridade física de outras pessoas], que
“demonstram

sua maior ousadia”
(STJ, HC nº 286.046/SP – Relator: Min. Ericson Maranho [Des. convocado do TJ/SP] - 16.12.2014), a justificar a elevação da pena-base.

Outrossim, a valoração negativa das consequências do crime fundamentada no
“
pânico, medo e o terror”
causado às vítimas, que permaneceram por algum
“tempo sem fazer uso de transporte coletivo, tamanho o trauma sofrido”
, não se afigura inerente ao tipo penal, de modo também
“autoriza o majoração da pena-base”
(STJ, AgRg no REsp 1883324/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 9.3.2021).

O c. STJ tem entendido razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020).

Assim sendo, afastada a avaliação desfavorável da culpabilidade, redimensiona-se a pena-base para 6 (seis) anos de reclusão.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência (CP, art. 61, II) - condenação por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas transitada em julgado no dia 29.6.2015
(SEEU 0009441-08.2014.8.11.0042; ação penal NU 14269-81.2013.811.0042; Apelação Criminal nº 132284/2014)
- e aumentou a pena na fação de 1/6 (um sexto).

Anote-se que a certidão cartorária não se apresenta indispensável para
“o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal”
(TJMT, Enunciado Criminal 18).

Por outro lado, verifica-se que o apelante confessou a autoria do roubo, em ambas as fases da persecução penal, tanto que o juiz da causa consignou, na dosimetria da pena, que
“o próprio acusado revela em seu interrogatório, diálogo com o adolescente infrator, tratando da ocorrência de um possível crime, que acabou posteriormente se consumando”.

Para o caso, aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

“Tendo o acusado admitido - tanto em sede policial como em juízo -, a prática do delito a ele imputado, é imperioso o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, uma vez que se trata de circunstância de natureza objetiva, que independe do subjetivismo do julgador, por ser direito inerente ao réu.”
(AP NU 0016002-72.2019.8.11.0042- Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 5.5.2020)

Consequentemente, reconhece-se a confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e sua compensação com a reincidência (CP, art. 61, I), por serem igualmente preponderantes (STJ, REsp 1341370/MT), razão pela qual preserva-se a pena intermediaria em 6 (seis) anos de reclusão.

A incidência da majorante do concurso de pessoas (CP, art. 157, § 2º, II) autoriza a elevação da pena no patamar mínimo de 1/3 (um terço), a totalizar a pena em 8 (oito) anos de reclusão), sem condenação em pena de multa por tratar-se de recurso exclusivo a defesa.

Da corrupção de menor
:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base foi fixada em 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em razão dos maus antecedentes.

O apelante registra condenação definitiva por tráfico de drogas, com trânsito em julgado no dia 25.7.2017 (SEEU 0009441-08.2014.8.11.0042), ou seja, anterior a este crime [15.10.2019], a justificar o aumento da pena-base (STJ, AgRg no HC 647.699/SP - Relator: Min. Felix Fischer - 20.4.2021).

O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que
“a exasperação

da

pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 para cada uma, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade”
(STJ, HC nº 447.857/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 28.8.2018).

Logo, impõe-se redimensionar a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, a existência de condenação definitiva
por roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas, transitada em julgado em 29.6.2015
(SEEU 0009441-08.2014.8.11.0042; ação penal NU 14269-81.2013.811.0042; Ap nº 132284/2014)
justifica o reconhecimento da agravante da reincidência (CP, art. 61, I).

Em sua vez, o apelante confessou ter praticado o roubo com adolescente Mateus Evandro de Oliveira Rocha Souza, nas fases policial e judicial.

O Juízo singular não aplicou a atenuante da confissão espontânea, embora tenha considerado que o apelante DIEGO PEREIRA DE ALMEIDA “
menciona que tivera contato com o adolescente, quando estava ‘invernado’ na droga, encontrando nas escadarias do MORRO DA LUZ”,
permanecendo juntos
“até o momento da consumação do delito, sua prisão e apreensão do infante”.

A confissão utilizada para a formação do convencimento do julgador enseja o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (STJ, Súmula 545), ainda que tenha sido parcial ou qualificada (STJ, HC nº 425.736/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.3.2018; STJ, HC nº 375.038/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 14.12.2016; TJMT, Ap nº 92768/2017 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 22.9.2017; TJMT, Ap nº 138257/2017 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 6.2.2018).

Desse modo, a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) deve ser reconhecida e também sua compensação com a reincidência (CP, art. 61, II), diante da preponderância entre ambas (STJ, REsp 1341370/MT).

Por conseguinte, transforma-se a pena-base - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão - em provisória.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena.

O juiz da causa adotou o concurso formal (CP, art. 70) entre os roubos [duas vítimas] e o material entre os roubos [duas vítimas] e a corrupção de menor (CP, art. 69), por ser mais benéfico.

Todavia, a fração de 1/5 (um quinto) pela prática de três crimes (TJMT, Enunciado Criminal 35), sobre a pena mais grave - 8 (oito) anos de reclusão) -, apresenta-se mais favorável ao apelante, razão pela qual impõe-se aplicá-la, totalizando a pena definitiva em 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão.

Quanto ao regime, a pena imposta - superior a 8 (oito) anos -, as circunstâncias judiciais desfavoráveis [antecedentes, circunstâncias e consequências do crime] e a reincidência justificam o inicial fechado,
ex vi
do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do CP (STJ, HC nº 453.187/SP - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 25.9.2018).

Sobre o prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag nº 0000452-14.2018.8.07.0000 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para

readequar a pena do apelante a 9 (nove) anos, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2021